Tribunal: TJPA
Processo: 0800998-19.2024.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800998-19.2024.8.14.0004

APELANTE: CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: ANA PAULA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de treze dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O Apelante pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16, CP) e a fixação da pena-base no mínimo legal, com reconhecimento da confissão espontânea como atenuante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, prevista no art. 16 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arrependimento posterior exige, cumulativamente, que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça, que haja restituição do bem ou reparação do dano, que o ato seja voluntário por parte do agente e que ocorra antes do recebimento da denúncia ou queixa.

Embora o furto simples (art. 155, caput, CP) seja crime sem violência ou grave ameaça, a restituição parcial dos bens subtraídos somente ocorreu após a prisão em flagrante do Apelante e mediante confissão, o que afasta o requisito da voluntariedade exigido pelo art. 16 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a restituição dos bens após a prisão e a confissão, ainda que espontânea, não caracteriza arrependimento posterior, por ausência de voluntariedade.

A dosimetria da pena reconheceu corretamente a confissão espontânea como atenuante, compensando-a com a agravante da reincidência, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A restituição dos bens subtraídos somente após a prisão em flagrante e mediante confissão do réu não configura arrependimento posterior, por ausência do requisito da voluntariedade.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é válida e não enseja alteração na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 16 e 65, III, "d", e art. 155, caput.

RELATÓRIO

CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAÚJO, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais treze dias-multa, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA.

Em suas razões, o apelante aduziu ser cabível a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que a reprimenda imposta mostra-se desproporcional. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório
. Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Na sentença penal condenatória, o delito foi assim narrado:

“[...] O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAÚJO, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, por ter, no dia 27 de agosto de 2024, durante o repouso noturno, subtraído bens pertencentes à vítima José Haroldo Nascimento Souza. [...] Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da denúncia, com a desclassificação da conduta para o caput do art. 155 do CP, afastando a qualificadora do repouso noturno. [...] Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAÚJO como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal.”

São os fatos.

1. ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo cabível contra sentença condenatória. Portanto, o recurso deve ser CONHECIDO.

2. MÉRITO

O cerne da presente Apelação reside unicamente na possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, prevista no artigo 16 do Código Penal.

O arrependimento posterior, conforme o artigo 16 do Código Penal, é uma causa genérica de diminuição de pena (de um a dois terços) e exige quatro requisitos cumulativos:

Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa;

Reparação do dano ou restituição da coisa;

Ato voluntário do agente
;

Até o recebimento da denúncia ou da queixa.

No caso em tela, o crime de Furto Simples (art. 155,
caput
, CP) atende ao primeiro requisito (crime sem violência ou grave ameaça). A defesa alega que a
res furtiva
foi restituída antes do recebimento da denúncia.

Contudo, a oposição ministerial, confirmada pelo parecer da Procuradoria de Justiça, reside no terceiro requisito: a voluntariedade do ato.

Conforme se extrai das provas colhidas, a recuperação parcial dos bens ocorreu apenas após a prisão em flagrante do Apelante. As testemunhas SGT/PM JOSÉ BENJAMIN SANTOS e SD/PM JOÃO CARLOS DOS SANTOS afirmaram que a localização dos bens se deu após a prisão e a confissão do réu, que indicou o local onde os bens estavam.

O instituto do arrependimento posterior requer que o agente tenha a iniciativa de reparar o dano ou restituir a coisa de maneira espontânea, antes da intervenção estatal que o force a tal ato. A restituição, mesmo que integral (e no presente caso foi parcial, conforme a vítima), quando ocorre em decorrência da prisão em flagrante e confissão posterior, afasta o elemento da voluntariedade exigido pela lei.

Este entendimento está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme destacado nas contrarrazões e no parecer ministerial:

Não configura a hipótese [de arrependimento posterior], por ausência do elemento necessário da voluntariedade, quando a devolução do bem apenas se dá após a prisão do agente ou após outra ação policial.

A restituição deve ser imputada ao agente, exigindo pessoalidade e voluntariedade na reparação para fins de legitimação da redução de pena.

No caso dos autos (análogo), não resta configurado o arrependimento posterior, já que a devolução do bem não foi voluntária, mas sim após ação policial, tendo o réu indicado o local em que escondeu o aparelho somente após ser interceptado pela equipe.

Deste modo, a conduta de CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAÚJO, embora tenha resultado na recuperação dos bens, deu-se como consequência direta de sua prisão em flagrante e da subsequente confissão. A falta de voluntariedade impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal.

A dosimetria da pena, por sua vez, já reconheceu e compensou devidamente a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP) com a agravante da reincidência, não havendo reparo a ser feito nesta fase.

Portanto, por não preencher o requisito legal da voluntariedade, a figura do arrependimento posterior não tem aplicação no presente processo.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que condenou CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAÚJO à pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É o voto.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025